Tribunal: TJBA
Processo: 8065101-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065101-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO

AGRAVADO: JUCELIA ROCHA DA SILVA e outros (14)

Advogado(s)
:
VINICIUS FELICIANO TEIXEIRA SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO EM COMISSÃO. DIRETOR E VICE-DIRETOR ESCOLAR. REQUISITO OBJETIVO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. PERTENCIMENTO À CARREIRA DO MAGISTÉRIO. LIVRE NOMEAÇÃO SUBORDINADA À LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ibicuí contra decisão que, em sede de Ação Popular, determinou o imediato afastamento de servidores nomeados para os cargos de Diretor e Vice-Diretor Escolar que não integram a carreira do Magistério Público Municipal.
II. Questão em discussão

Legalidade das nomeações de servidores não pertencentes à carreira do Magistério para ocupar cargos de direção e vice-direção de unidades escolares, em face dos requisitos estabelecidos no Estatuto do Magistério do Município de Ibicuí.

Limites da prerrogativa de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo.
III. Razões de decidir
Apesar da natureza comissionada dos cargos de direção escolar, a prerrogativa de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo deve observar os critérios objetivos e específicos estabelecidos na legislação municipal. O Estatuto do Magistério de Ibicuí (Lei Municipal nº 124/2021) é norma especial que exige o provimento dos cargos de Diretor e Vice-Diretor por servidores efetivos integrantes da carreira do Magistério Público Municipal, como professores ou coordenadores pedagógicos. A nomeação de servidores originários de cargos de apoio (Encarregado I, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Ensino, Auxiliar de Disciplina), sem ingresso por concurso público na carreira docente, viola o princípio da legalidade e configura forma inconstitucional de provimento derivado ou transposição de carreira.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 124/2021 (Estatuto do Magistério, arts. 67 e 70). Constituição Federal, Art. 37, caput.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065101-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBICUI e como apelada JUCELIA ROCHA DA SILVA e outros (14).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)